Tribunal: STF
Processo: ARE 1590094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, § 9º E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, FIRMES E COERENTES, ALIADAS AOS RELATOS DOS INFORMANTES, BEM COMO DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, ESPECIALMENTE O LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AS LESÕES SOFRIDAS. NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. PROVAS APTAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, CRIME DE AMEAÇA QUE É DE NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A OFENSA ALCANÇA A VÍTIMA, BASTANDO SEU POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA DO DELITO DE AMEAÇA. REQUERIMENTO PARA AFASTAMENTO DA AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NARRATIVA NA EXORDIAL DE QUE O DELITO FOI PERPETRADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA, EM QUE O AUTOR SE PREVALECEU DA ANTERIOR RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, AGRAVANTE QUE VISA RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, SENDO APLICÁVEL AO DELITO DE AMEAÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVANTE MANTIDA INCÓLUME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS. PLEITO REJEITADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/SC. NÃO ACOLHIMENTO. VALORES APENAS SUGESTIVOS E APLICÁVEIS SOMENTE AOS ADVOGADOS CONTRATADOS PELAS PARTES, NÃO SE ESTENDENDO AOS DEFENSORES NOMEADOS. PORÉM, VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. VALOR DETERMINADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, II, XIII, XLVI e XXXV e LIV e 129, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente